Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001353-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), RUBENS DE MELLO - CPF: 488.644.981-68 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO — FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
—
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
— IMPROCEDÊNCIA — IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA — PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA — PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — PRECEDENTES — INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) —
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente evidenciada nos autos a aparente periculosidade do paciente, consoante se vê da expressiva quantidade de armamentos apreendidos em sua residência, tendo sido o paciente preso em flagrante delito, inclusive, na posse de uma munição encontrada em seu bolso, sem que se olvide ainda se tratar de acusado reincidente em delito da mesma natureza, o qual, apesar de se tratar de fato ocorrido há mais de 10 (dez) anos, apenas recentemente restou transitado em julgado, não tendo sido a pena ainda extinta pelo integral cumprimento, que sequer teve início; justificando-se, por essas razões, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1001353-41.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

Dr. DANILO GONCALVES DE CAMPOS

Dr. MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA

PACIENTE:

RUBENS DE MELLO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1006925-70.2023.8.11.0013 (PJe), pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 17 da Lei n. 10.826/03
.

Dessume-se dos autos que, em
16/12/2023
, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime supramencionado, ao que se seguiu a homologação do recolhimento pré-cautelar e sua conversão em
prisão preventiva
.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que a medida segregatícia teria sido decretada
à míngua de fundamentação idônea
, tendo o d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, se utilizado de uma
condenação

pretérita
referente a
fato remoto
, ocorrido em
13/09/2012
, e, em segundo lugar, se pautado na
gravidade em abstrato do delito
imputado ao paciente, não sendo, na intelecção dos impetrantes, a
quantidade de armas apreendidas
elemento hábil a fundamentar a necessidade da custódia provisória.

Com arrimo nessas assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

substituída
a prisão do paciente por
medidas cautelares diversas da prisão.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 199420192 a ID 199424650.

Determinada a
emenda
da exordial (ID 199457693), os impetrantes carrearam aos autos
cópia dos autos originários
, consoante se vê do ID 199540735 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 199693693), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 200120673.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 203498656).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
RUBENS DE MELLO
foi
preso em flagrante delito
em
16/12/2023,
em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 17,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Deve-se consignar, por clareza, que, pelos fatos
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, ensejo em que se imputou ao paciente a prática da conduta criminosa prevista pelo
art. 17, §1o, da Lei n. 10.826/03
, de forma a dar início à Ação Penal n. 1007005-34.2023.8.11.0013.

Dito isso, extrai-se da exordial acusatória que, no dia
15/12/2023
, por volta das dez e meia da noite, em residência particular localizada na Rua U, n. 28, no Município de Pontes e Lacerda/MT,
RUBENS DE MELLO
, com consciência e vontade,
tinha em depósito, em sua residência, 01 (uma) espingarda Rossi; 01 (um) revólver Taurus; 06 (seis) munições cal. 38 intactas; 02 (duas) munições cal. 9mm; 01 (uma) munição cal. 22; 03 (três) armas de pressão cal. 5.5; 09 (nove) unidades de canos de espingardas; 02 (duas) unidades de coronhas; 10 (dez) potes de pólvora Tupan; 28 (vinte e oito) ponteiras cal. 5.5; e 04 (quatro) unidades garruchas artesanais.

Conforme exposto pelo
parquet
, na data, uma equipe da Polícia Militar recebera a informação, via denúncia anônima, de que uma pessoa conhecida como
Rubão
estaria realizando o comércio ilegal de arma de fogo no bairro Morada da Serra.

Nesse ínterim, após diligências, o paciente foi abordado em frente à sua residência, vindo a ser localizada, em busca pessoal, uma munição cal. 22. Questionado pelos policiais,
RUBENS
os informou de que, no interior do imóvel, haveria mais armas e munições de vários calibres.

Em sequência, com a permissão do paciente e em companhia de sua esposa,
Tereza
, os policiais adentraram o imóvel e constataram a presença dos materiais apreendidos, além de inúmeras munições já deflagradas.

Após a prisão em flagrante do paciente, por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
.

Nesse contexto, os d. causídicos impetrantes, consoante já relatado, sustentam a ocorrência de
coação ilegal
por
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, ao argumento de que o d. juízo
a quo
teria imposto o claustro cautelar ao paciente com espeque no cometimento de
crime ocorrido há mais de 10 (dez) anos
, bem como na
gravidade abstrata do delito
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
comércio ilegal de arma de fogo
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco concreto de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja
a garantia da ordem pública
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

In casu,
há o latente abalo à ordem pública ante a reiteração delitiva do agente. Como bem anotado pelo órgão ministerial, e após pesquisas deste juízo no PJE, denota-se que o réu é reincidente, e ainda por crime da mesma natureza.

Verifica-se, portanto, que
o custodiado é propenso a utilização de armas de fogo, o que requer maior atenção, a fim de evitarmos crimes mais graves, como a pessoa e a vida.

O órgão ministerial bem anotou o apontamento criminal em desfavor do implicado, de modo que adoto trechos da manifestação como razões de decidir, vejamos:

“(...) No caso que presentemente se descortina, a garantia da ordem pública precisa ser preservada, diante da reiteração delitiva,
posto que o autuado possui condenação passada em julgado nos autos no 0004465-16.2012.8.11.0013 pelo crime do artigo 16, IV, da Lei 10.826/03
. (...)”

Destas ocorrências,
nota-se que o implicado é renitente em práticas delitivas, demonstrando-se inquinado a essas práticas principalmente em situações de perigo abstrato. Além disso, denota-se também que ele é REINCIDENTE, (visto que o processo acima mencionado transitou em julgado em 13/05/2020, dentro, portanto, do prazo de 05 (cinco) anos).

Nessa esteira,
há abalo à ordem pública pelo evidente risco de reiteração delitiva, demonstrado pela periculosidade social do agente, eis que ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, não comportou o convívio social pacífico, e assim, induvidoso que sua liberdade acarreta perigo grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a decretação da prisão preventiva.

[...]Se não bastasse isso,
verifica-se através do termo de apreensão, a vasta apreensão de armamentos e munições, um verdadeiro arsenal
.

[...]Em arremate,
deve-se mencionar que a declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil para embasar o pedido de revogação da prisão ou concessão de liberdade provisória, quando presentes seus requisitos autorizadores
, como no caso em liça”.

(Decisão de ID 137281881 — autos n. 1006925-70.2023.8.11.0013). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito da insurgência dos d. causídicos impetrantes, sabe-se que, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a prisão preventiva quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, a consulta aos autos revela que, no total, restaram apreendidos
01 (uma) espingarda Rossi; 01 (um) revólver Taurus; 06 (seis) munições cal. 38 intactas; 02 (duas) munições cal. 9mm; 01 (uma) munição cal. 22; 03 (três) armas de pressão cal. 5.5; 09 (nove) unidades de canos de espingardas; 02 (duas) unidades de coronhas; 10 (dez) potes de pólvora Tupan; 28 (vinte e oito) ponteiras cal. 5.5; e 04 (quatro) unidades garruchas artesanais
; conjunto que não pode ser considerado insignificante, sendo apto, pelo contrário, a demonstrar a
gravidade concreta
da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente.

Em outro sentido não se inclina a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...]
Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente pela
quantidade de armamentos apreendidos
com o grupo criminoso (03 carregadores
de
fuzil, com 15 munições cada, todas
de
calibre 556 (uso restrito), um colete balístico e 01 (uma) pistola calibre 380, marca Imbel, numeração HMA 0362, com 17 (dezessete) munições, a qual era produto
de
um furto ocorrido no Clube Associação Tatuapé
de
Tiro no dia 31
de
janeiro
de
2019, 01 (uma) pistola 9mm, marca Taurus, modelo milenium, com sinal, marca
de
identificação raspados ou suprimidos, 1 (um) fuzil calibre 556,45
, sem olvidar que, conforme destacaram as instâncias ordinárias, há indícios
de
que ele integre associação criminosa fortemente armada [...]
”.

(HC n. 560.722/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 30/6/2020). — Destaquei.

De igual forma:

“[...]
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade do acusado, consistente na vivência delitiva, pois, como bem asseverado pelo magistrado de piso, o paciente foi encontrado com vasta quantidade de armas de fogo e munições, sendo recomendável a sua segregação cautelar, na medida em que se trata de pessoa com antecedentes criminais e que novamente se envolveu com a prática de delitos, não se há falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus
[...]
”.

(HC n. 422.360/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017). — Destaquei.

Ademais, ainda que os d. impetrantes afirmem que, dentre o material apreendido, se encontram “
armas que não funcionam
”, certo é que os autos ainda aguardam o laudo concernente à
perícia balística
, requisitada pela d. autoridade policial em
16/12/2023
, apenas a partir do qual será possível determinar o potencial lesivo dos objetos apreendidos.

Lado outro, ainda que os d. causídicos se insurjam contra a condenação criminal pretérita empregada pelo d. juízo singular para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ao argumento de que se trataria de fato delitivo ocorrido no ano de
2012
, não se ignora ter a referida condenação
transitado em julgado
apenas em
13/05/2020
, tendo sido o paciente sentenciado pela prática do crime previsto pelo
art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03
; o que demonstra que,
mesmo após ter sido processado e condenado por delito afim
, o paciente ainda assim se envolveu, aparentemente,
em prática delitiva da mesma natureza
, e sem que sequer tenha dado início ao
cumprimento de pena
nos autos do PEP n. 20000182820248110013 (SEEU).

Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). — Destaquei.

Dessa forma, ainda que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual se incline no sentido de
eventualmente relevar condenações muito antigas
, cujas penas já tenham sido
extintas pelo integral cumprimento
(
ex vi
do N.U 1015650-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023); evidente que
não se trata,
in casu
, de hipótese correlata
, uma vez que, como exposto, a condenação do paciente transitou em julgado em
2020
,
não tendo se iniciado ainda o cumprimento de pena nos autos do PEP n. 20000182820248110013
.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os d. causídicos impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RUBENS DE MELLO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024